Tribunal: TJSP
Processo: 2023241-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa e manteve a liminar recursal – Alegação de omissão, porque não analisada a perda do objeto do recurso – Necessidade de declaração do ponto – Informação vinda aos autos antes de proferidos a decisão liminar e o acórdão, de que acolhida a preliminar de incompetência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da causa e manteve a liminar recursal – Alegação de omissão, porque não analisada a perda do objeto do recurso – Necessidade de declaração do ponto – Informação vinda aos autos antes de proferidos a decisão liminar e o acórdão, de que acolhida a preliminar de incompetência absoluta pelo Magistrado sentenciante, e remetidos os autos à Justiça do Trabalho – Prejudicialidade que deveria ter sido reconhecida e revogada a liminar – Prolação da sentença pondo fim ao conflito em cognição exauriente que acarreta a perda de objeto do recurso interposto contra a decisão inicial denegatória da tutela de urgência, fato processual que justifica a revogação da liminar recursal concedida nesta sede – Trânsito em julgado de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Limeira, antecedentemente à concessão da liminar no agravo, e já transitada em julgado – Recurso que não comportava conhecimento, por prejudicado – Acolhimento dos embargos para esses fins, determinada a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Limeira.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2023241-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
EDSON MARIA DE ANDRADE, é embargado POSTAL SAÚDE CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023241-71.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2023241-71.2020.8.26.0000/50000
COMARCA -
LIMEIRA
3o Ofício Cível, Processo no 1013060-72.2019.8.26.0320
EMBARGANTE -
POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
EMBARGADO -
EDSON MARIA DE ANDRADE
VOTO No 32.406
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição contra
acórdão que reconheceu a incompetência da Justiça
Estadual para o julgamento da causa e manteve a liminar
recursal
Alegação de omissão, porque não analisada a
perda do objeto do recurso Necessidade de declaração do
ponto Informação vinda aos autos antes de proferidos a
decisão liminar e o acórdão, de que acolhida a preliminar de
incompetência absoluta pelo Magistrado sentenciante, e
remetidos os autos à Justiça do Trabalho Prejudicialidade
que deveria ter sido reconhecida e revogada a liminar

Prolação da sentença pondo fim ao conflito em cognição
exauriente que acarreta a perda de objeto do recurso
interposto contra a decisão inicial denegatória da tutela de
urgência, fato processual que justifica a revogação da
liminar recursal concedida nesta sede Trânsito em julgado
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de
Limeira, antecedentemente à concessão da liminar no
agravo, e já transitada em julgado
Recurso que não
comportava conhecimento, por prejudicado Acolhimento
dos embargos para esses fins, determinada a remessa dos
autos ao Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Limeira.
Embargos acolhidos.
Em ação de obrigação de fazer, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de
urgência (fls. 136/137 dos originais).
Insurgiu-se o autor. A medida liminar foi deferida (fls. 565/566) e o
acórdão de fls. 582/586 reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para o julgamento da causa, determinando a remessa dos autos principais para uma
das Varas do Trabalho da 15a Região, mantida a liminar recursal.
Opõe a agravada embargos de declaração. Sustenta que o acórdão foi
omisso “ao deixar de apreciar ponto essencial ao correto deslinde da controvérsia,
consubstanciado na perda do objeto decorrente da prolação de decisão que acolheu
preliminar de incompetência proferida na origem, autos 1013060-72.2019.8.26.0320
(fls. 714/722), proferida em 07/05/2020, certidão de trânsito em julgado às fls. 726,
lavrada em 04/06/2020, e remessa dos autos a justiça do trabalho em 05/06/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023241-71.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
3
onde receberam a numeração 0010701-84.2020.5.15.0128, em trâmite na 2a VARA
DO TRABALHO DE LIMEIRA sendo proferida sentença pela justiça obreira
(anexo), em que foram julgados improcedentes os pedidos autorais, levadas a efeito
anteriormente à decisão monocrática do i. Relator e do julgamento do agravo pela
colenda câmara”. Assim, imperioso o reconhecimento da perda do objeto do agravo
interposto, bem como a necessária revogação da liminar mantida no julgamento do
agravo, uma vez que houve provimento jurisdicional de caráter definitivo pelo órgão
jurisdicional competente da justiça obreira. Requer sejam acolhidos os embargos
para sanar o vício apontado e para reconhecer a nulidade em relação à coisa julgada
formal atinente ao trânsito em julgado da decisão de fls. 714/722, com a inafastável
perda do objeto, bem como pela existência de fato superveniente à decisão da
origem.
É o relatório.
1. O recurso merece acolhimento.
Após o indeferimento do pedido de tutela de urgência, o Juízo julgou
rapidamente o feito, em 07/05/2020. Acolheu preliminar de incompetência absoluta
e, por consequência, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho.
Essa decisão veio a este Tribunal por cópia em 08/05/2020 (fls.
555/564).
Não obstante, a liminar pleiteada pelo agravante foi deferida para a
manutenção da cobertura do plano e na mesma data enviado o recurso à Mesa (fls.
565/566).
Às fls. 571/572, sobreveio informação de que o processo principal
fora encaminhado à Justiça do Trabalho.
Seguiu-se o julgamento do recurso em sessão virtual, em 27/08/2020.
A Turma Julgadora, sem mencionar a decisão do Juízo de primeiro grau, acolheu a
preliminar arguida nas contrarrazões do agravo para reconhecer a incompetência da
Justiça Estadual, mantida a liminar recursal.
Agora, a agravada alega não ter sido analisado ponto essencial para o
correto deslinde da controvérsia, qual seja, a perda do objeto do agravo. Quer o
reconhecimento da perda do objeto do recurso e a revogação da liminar, inclusive
porque já prolatada sentença de improcedência da ação pela Justiça do Trabalho.
Com razão, malgrado não seja possível julgar o agravo.
2. Diante da prolação da sentença, pondo fim ao conflito em cognição
exauriente, é evidente a perda de objeto do recurso interposto contra a decisão inicial
que indeferiu a antecipação de tutela. A sentença substitui e confirma a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2023241-71.2020.8.26.0000/50000 -mbc-jcs
4
provisória outrora proferida. Aliás, segundo se verifica dos autos principais, e
afirmado nos embargos, o ato transitou em julgado.
A hipótese, portanto, era de indeferimento ou cassação da liminar
concedida nesta Instância, porque antecedentemente prejudicado o próprio
conhecimento do recurso.
Cabe, pois, acolher os embargos para revogar a medida liminar e
julgar prejudicado o recurso.
Considerando ter transitado em julgado a sentença proferida pela
Justiça laboral, os autos deste recurso serão encaminhados ao digno Juízo da
Segunda Vara do Trabalho da Comarca de Limeira.
3. Ante o exposto, e para o fins apontados, acolho os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente